Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre as teses deduzidas no recurso, o agravante sustentou a necessidade de suspensão do processo forçado por prejudicialidade externa, ante o ajuizamento de ação rescisória. Em exame aos autos principais, contata-se que aos 10/10/2025, o juízo acolheu o pedido e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória. Ante eventual perda parcial e superveniente do interesse recursal, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, já contabilizada a dobra assegurada ao ente público. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403